Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido inicial, a fim de exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a prorrogação da competência em local distinto do foro do alimentando, em ação de exoneração de alimentos entre pessoas maiores e capazes; e, no mérito, (ii) saber se o apelante ainda necessita dos alimentos prestados pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, II, do CPC estabelece que o foro competente para processar e julgar as ações alicerçadas em direito alimentar é o do domicílio ou residência do alimentando. Em que pese a regra de foro especial, sua natureza é relativa, de modo que, ausente a constatação de ocorrência de prejuízo ao alimentando, é possível a prorrogação da competência no foro do ajuizamento da ação, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC. Resolvida a questão em decisão de saneamento do processo, opera-se a preclusão ante a ausência de interposição de recurso.
4. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o alimentando atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao alimentante, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso o alimentando demonstre que ainda depende de auxílio material. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional” (tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ).
5. O apelante atingiu a maioridade em 3/8/2022 e já completou graduação em Gastronomia. Apesar de cursar segunda graduação, já possui idade e formação compatível com a inserção no mercado de trabalho. O laudo médico com indicação de diagnóstico e prescrição de medicamentos não indica incapacidade laboral. O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC) de demonstrar a necessidade da prestação de alimentos pelo genitor.
6. Comprovada a alteração no quadro fático capaz de conduzir à exoneração da obrigação de prestar alimentos, conclui-se que a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial não deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.